Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708080-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento c/c pedido de antecipação de efeitos recursais e pedido de gratuidade de justiça, interposto PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR contra a decisão proferida no processo n. 0005095-26.2011.8.07.0011, que deferiu penhora de 30% do salário do agravante para pagar honorários sucumbenciais arbitrados em sentença, nos autos de cumprimento de sentença movida por GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos que complementem os requisitos caracterizadores da gratuidade de justiça, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de março de 2021 19:04:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador